Tribunal: TJMT
Processo: 0011738-39.2013.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011738-39.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANANIAS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 202.426.201-59 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), LORENI NAPOLITANO DA SILVA - CPF: 212.073.211-68 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), Joasir de Tal (APELADO), Claudenir de Talluiza de Oliveira (APELADO), MARIA DE LOURDES MORAES CUNHA - CPF: 458.722.441-34 (APELADO), ELIANA ALVES PIRES ALMEIDA - CPF: 269.876.601-82 (APELADO), ELIANA ALVES PIRES ALMEIDA - CPF: 269.876.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIR DE TALLUIZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOASIR DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO OESTE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ANANIAS RIBEIRO DE SOUSA

APELADOS:
LORENI NAPOLITANO DA SILVA

MARIA DE LOURDES MORAES CUNHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CC/2002 – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - JUSTO TÍTULO - PRAZO DE 10 ANOS - NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pelo autor o preenchimento dos requisitos do art.1.242 do CC/2002, tais como o exercício público de posse contínua e a de seus antecessores, com
animus domini,
justo título e sem qualquer oposição dos proprietários por mais de dez anos, não há que se reconhecer o direito do possuidor à prescrição aquisitiva (usucapião).

Considerando que por meio das provas apresentadas, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANANIAS RIBEIRO DE SOUSA
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião, ajuizada em desfavor de
LORENI NAPOLITANO DA SILVA
e
MARIA DE LOURDES MORAES CUNHA
, condenando o apelante, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos para o deferimento da usucapião, uma vez que possui, com ânimo de dono, há mais de 10 (dez) anos, o imóvel localizado na Rua Frei Damião, quadra 24, lote 02, no Jardim Palmares, com área de 433,27 m2, no município de Barra do Garças/MT, tendo ao longo dos anos realizado benfeitorias, obras e serviços de caráter produtivo e utilizando para o fim que se destina, sendo este o lar e moradia de familiares.

Aduz, ainda, que é sedimentado na jurisprudência o entendimento de que é plenamente possível adquirir a usucapião cujo prazo se completa durante o curso da ação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausentes as contrarrazões (ID 83772527).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no ID 84521467, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante
ANANIAS RIBEIRO DE SOUSA
propôs a presente Ação de Usucapião, em desfavor de
LORENI NAPOLITANO DA SILVA
e
MARIA DE LOURDES MORAES CUNHA
, alegando, em síntese, que possui os requisitos para o deferimento da usucapião ordinária, uma vez que possui, com ânimo de dono, o imóvel localizado na Rua Frei Damião, quadra 24, lote 02, no Jardim Palmares, com área de 433,27 m2, no município de Barra do Garças, ocupando-o há mais de dez anos, com
animus domini
.

As Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, manifestaram inexistência de interesse no feito (ID 83772522 - Pág. 37, 83772522 - Pág. 58 e 83772522 - Pág. 34, respectivamente).

Citados os apelados confinantes, responderam regularmente à ação.

Em audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal do apelante e das testemunhas ANDRÉ FERREIRA BRITO, MARINA ALVES DE BRITO, TELMÍCIO DE CASTRO SANTOS e ARIOVALDO MIGUEL ZANI (ID 83772523 - Págs. 55/58).

Os apelados, em contestação, pugnaram pela improcedência da ação, sustentando, em síntese, que o apelante não possui mais de dez anos de posse no imóvel. Arguiram, ainda, a inexistência de posse mansa pacífica e com
animus domini.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita.

Pois bem.

Consoante é sabido, a usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do
animus domini
(vontade de ser dono).

Sobre o tema, CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD ensinam:

"Posse é o poder de fato sobre a coisa; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo - como força que opera a transformação do fato em direito - e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto"
(FARIAS, Cristiano Chaves de, e ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, 6ª ed. 2010).

É, também, a lição de ORLANDO GOMES:

"A posse que conduz à Usucapião deve ser exercida com animus domini, mansa e pacificamente, contínua e publicamente. O animus domini precisa ser frisado para, de logo, afastar a possibilidade de Usucapião dos fâmulos da posse.

(...)

Necessário, por conseguinte, que o possuidor exerça a posse com animus domini. Se há obstáculo objetivo a que possua com esse animus, não pode adquirir a propriedade por usucapião.

(...)

Por fim, é preciso que a intenção de possuir como dono exista desde o momento em que o prescribente se apossa do bem."
(ORLANDO GOMES, in "Direitos Reais", 12ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 1996, p. 166).

Verifica-se, pois, que o Código Civil de 2002 alterou o prazo para implementação da usucapião ordinária, cujos requisitos a serem cumpridos estão previstos pelo art. 1.242, que assim dispõe:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

Nesse sentido, a usucapião ordinária exige o prazo de 10 (dez) anos, exigindo, ainda, a presença dos requisitos justo título e boa-fé para sua configuração.

O magistrado
a quo
concluiu pela improcedência do pedido com base na seguinte motivação:

“(...) Primeiramente, observa-se que artigo 1.242 do Código Civil informa que adquire a propriedade do imóvel aquele que

de forma contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, possui-lo por dez anos, devendo os requisitos necessários à configuração da prescrição aquisitiva estar presentes no momento do ajuizamento da ação.

(...)

Não obstante o autor tenha dito que adquiriu o bem em 2012 e que o Antigo possuidor residia no terreno há mais de 10 (dez) anos, isso não ficou devidamente comprovado. Os elementos probatórios da posse resumem-se às oitivas das testemunhas André Ferreira Brito, Mariana Alves de Brito, que na data da audiência de instrução, 07/02/2018, afirmaram que o Demandante reside no imóvel há 07 anos. Já a testemunha Telmício de Castro Santos afirma que o Autor tem posse do imóvel há 05 anos (CD de áudio e vídeo de fl.188). Todas as testemunhas informaram desconhecer a existência de um antigo possuidor na área objeto da demanda.

11.Cabe salientar que o documento de compra e venda em que o Autor comprou o imóvel de terceiro está datado do ano de 2012, sendo que Demandante afirmou em audiência que logo após firmar o contrato ingressou no imóvel, corroborando assim com os argumentos do Requerido que o Autor não possui tempo de posse necessária para o reconhecimento da usucapião.

12.Desse modo, se o requerente reside no lote há no máximo 07 anos antes da audiência de instrução, isto é, 07/02/2018, no momento da propositura da demanda não estava preenchido o lapso temporal mínimo de 10 (dez) anos, imprescindível ao reconhecimento da usucapião. (...)”

O novo Código Civil

diminuiu o prazo para requerer tal direito, caindo de 20 anos para 15 anos (ou mesmo 10 anos para o usucapiente que, no imóvel vertente, tem sua moradia ou nele realizou obras e serviços produtivos) em caso de usucapião extraordinário (
art. 1238
) e de 15 anos para 10 anos (sem distinção ausentes/presentes), podendo tal prazo ser reduzido para 05 anos, caso o usucapiente cumpra os mesmos requisitos acima narrados, em caso de usucapião constitucional (
art. 1242
).

Logo, com a observância obrigatória da função social da propriedade, a doutrina civilista moderna entende ser possível a declaração de usucapião quando o
prazo exigido por lei se exauriu no curso do processo
.

Cotejando-se o transcorrer do tempo e a evolução do direito, e preenchidas as condições legais pertinentes, um possuidor direto, manso, pacífico e ininterrupto de um imóvel,
em 1916
,
precisaria de até 30 anos para lograr direito à usucapião
e, hoje, pode lançar mão de
tal instituto com apenas 05 anos
.

Seguindo a evolução dos prazos para prescrição aquisitiva, surgiram correntes doutrinárias que passaram a defender que o lapso temporal pode ser cumprido durante o transcurso do processo de usucapião.

Diante de tal raciocínio, existe a possibilidade de se adotar a corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o período aquisitivo pode se dar no curso do processo.

Ademais, o artigo 493 do Código de Processo Civil é claro ao afirmar que:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

Assim, não há como desconsiderar que em algumas situações, o prazo “
ad usucapionem
” pode se totalizar durante o processo, até a data da efetiva prolação da sentença.

Não se pode esquecer, também, que o juiz, ao aplicar a lei, “atende aos fins sociais a que ela se dirige” (artigo 5º, da LINDB), não tendo como cumprir este cânone sem aceitar que o lapso temporal da usucapião se integralize no curso do feito, descurando-se, também, da necessidade de preservação da paz social e do instrumento que é a prescrição aquisitiva para o cumprimento da função social da propriedade.

Aliás, sobre o tema, os tribunais pátrios, inclusive o STJ, tem revisto posições anteriores, manifestando-se acerca da possibilidade do transcurso do tempo para a usucapião se dar durante o transcurso do feito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE
.

1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015.

2. Ação de usucapião extraordinária.

3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião.

4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil.

5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.

6.
É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1720288/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – REQUISITOS LEGAIS – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – ART. 1.238 § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO –
IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL NO CURSO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– PRETENSÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovado nos autos o preenchimento de todos os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, o reconhecimento da aquisição da propriedade, pela usucapião, é medida que se impõe.

“[...] Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda . 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes. 4.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015) .[...]”(REsp. n.º 1.361.226, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ de 09/08/2018).

Inaplicável a multa por litigância de má fé prevista no art. 80, do CPC, quando ausentes as hipóteses previstas no art. 81, do mesmo diploma legal.”
(N.U 0010083-37.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) (destaquei)

Portanto, respeitadas correntes no sentido contrário, não há como dissociar o direito à usucapião da função social da propriedade, e dos fins sociais que o magistrado lança mão ao julgar uma lide.

Neste sentido, nas hipóteses em que o pretendente ao direito à usucapião demonstra a aquisição da propriedade de forma onerosa, é possível que tal direito seja-lhe assegurado, a fim de, somente na sentença, ter-se computado, desde o início, o prazo “
ad usucapionem
”, a fim de o magistrado compor a lide atendendo ao caso concreto e, também, como dito acima, aos fins sociais que se destina, atentando para a função social da propriedade, da qual a usucapião é instrumento.

Feita essas considerações, passo a análise das provas dos autos e do preenchimento dos requisitos para a prescrição aquisitiva.

Pois bem.

D
e fato, analisando o conjunto probatório dos autos, não se constata a comprovação do preenchimento do prazo para a aquisição da propriedade por usucapião, como alegado pelo apelante, inclusive, a posse anterior sustentada de seu antecessor, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença:
todas as testemunhas informaram desconhecer a existência de um antigo possuidor na área objeto da demanda
.

Ademais, levando-se em consideração que a posse do apelante deu-se em
08/08/2012
, ao adquirir do
Sr. JEAN CESAR SOARES CAMPOS o imóvel objeto da lide, conforme cópia do Contrato de Compra e Venda de Imóvel no ID 83772520 - Págs. 10/12
e, uma vez que a ação foi julgada no dia
04/11/2020
(ID 83772526 - Pág. 5), mesmo assim, teríamos pouco mais de
08 anos de comprovação de posse
. Logo,
não restou preenchido o lapso temporal de 10 anos
(art. 1242 do CC/2002).

Deste modo, o conjunto probatório não demonstra que o autor exerce a posse do imóvel, há mais de 10 (dez) anos, como afirmado em sua inicial.

Portanto, considerando que por meio das provas apresentadas, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - BEM IMÓVEL - REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS - JUSTO TÍTULO - POSSE MANSA E PACÍFICA, BOA-FÉ E TEMPO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA USUCAPIÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS - APELO DESPROVIDO.

Se não preenchidos os requisitos necessários à aquisição do domínio por parte do demandante, tanto pela incidência do art. 1238 do CC (usucapião extraordinária), quanto pela incidência do disposto no art. 1242 do CC (usucapião ordinária), porquanto ausente prova do justo título da área pretendida usucapir, a boa-fé e o decurso do lapso temporal sem oposição, nega-se a publiciana.
”
(N.U 0000334-40.2009.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO -REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO INSUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA.

- A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo, preenchidos os requisitos legais.
-
Quando não demonstrado o requisito de posse pelo período de 10 anos, impossível o reconhecimento da usucapião ordinária (CC, art. 1.242).
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.317698-1/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2017, publicação da súmula em 01/12/2017) (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
e consoante o §11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida suspensão de sua cobrança em face da gratuidade judiciária
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021